Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO ADQUIRIDO NO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO RECONHECIDA PELO DECRETO No 46.799/2025. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROGRAMA NOTA LEGAL. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado visando a isenção de IPVA/2025 incidente sobre veículo de propulsão híbrida adquirido no Distrito Federal, bem como o realocamento a outro automóvel de sua titularidade ou, subsidiariamente, o estorno dos créditos do Programa Nota Legal utilizados no abatimento do imposto lançado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) verificar a perda parcial do objeto em razão do Decreto no 46.799/2025, que reconheceu a isenção do IPVA; e (ii) a viabilidade da devolução dos créditos do Programa Nota Legal-DF em razão do superveniente reconhecimento legislativo à isenção pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 46.799/2025 reconheceu expressamente a isenção de IPVA para veículos híbridos adquiridos de revendedores estabelecidos no Distrito Federal, configurando a perda parcial do objeto quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.
4. Não mais subsistindo o fato gerador do tributo incidente sobre o automóvel híbrido de propriedade da impetrante, é devida a restituição dos créditos usados no abatimento do IPVA, mediante retorno à carteira do Programa Nota Legal da contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A extinção do fato gerador do tributo autoriza a devolução dos créditos do Programa Nota Legal utilizados para abatimento do IPVA respectivo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII e §6o, I; Decreto no 46.799/2025; CPC, art. 496, I.